Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-77.2017.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-77.2017.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
TENILLE GOMES FREITAS, LUIS DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE DE 7,64% NO VENCIMENTO-BASE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Santo contra sentença que, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à implementação do reajuste salarial de 7,64% no vencimento-base dos profissionais da educação com carreira, retroativo a janeiro de 2017, e ao pagamento das diferenças salariais, inclusive em sede de tutela de urgência, para imediata implementação do reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entidade sindical autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se o sindicato possui legitimidade ativa para propor a ação coletiva; (
iii
) determinar se há impossibilidade jurídica do pedido ou perda do objeto em razão de suposto pagamento administrativo das diferenças; e (
iv
) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Entidade sindical, por ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, goza de presunção relativa de hipossuficiência econômica, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça a ausência de prova capaz de afastar tal presunção.

4.
Sindicato possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses individuais homogêneos da categoria profissional que representa
.

5.
Piso salarial nacional do magistério, previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167.

6.
Atualização anual do piso salarial no mês de janeiro impõe a observância do reajuste de 7,64% fixado para o ano de 2017, inexistindo prova de que o Município tenha implementado integralmente o percentual devido aos profissionais da educação.

7.
Ausência de comprovação de pagamento administrativo integral das diferenças salariais afasta a alegação de impossibilidade jurídica do pedido e de perda do objeto.

8.
Reconhecimento do direito ao reajuste e à percepção das diferenças salariais evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a concessão da tutela de urgência para imediata implementação do piso salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000314-77.2017.8.05.0168
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MONTE SANTO
e como apelada
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator